Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABÍVEL. INDÍCIOS DE ILICITUDE NA ATUAÇÃO EMPRESARIAL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. ART. 300, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos casos em que a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a sua desconsideração em situações excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica.
2. No caso dos autos, realizado pedido de desconsideração da personalidade jurídica na própria inicial, e demonstrados indícios de utilização da empresa para a prática de atividades ilícitas, o magistrado deve proceder a citação do sócio, para que apresente sua defesa acerca do pedido, em observância ao princípio do contraditório e ao rito previsto nos artigos 133 a 137 do CPC.
3. O Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução.
4. No caso dos autos, restam presentes indícios robustos de que o contrato entabulado entre as partes se tratou de objeto ilícito, por meio do qual a empresa ré praticou supostos crimes contra a economia popular e contra o sistema financeiro nacional, nos termos de decisão proferida pela Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Sendo assim, mostra-se necessário o deferimento da medida cautelar de arresto, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora.
5. A medida cautelar de arresto deve se ater à busca de bens penhoráveis que não estão constritos no Juízo Criminal, por meio da utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, entre outros).
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.